Tribunal: TJSP
Processo: 1000602-89.2018.8.26.0180
Classe: Embargos / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão desta Câmara que deu provimento ao recurso de apelação do Município de Espírito Santo do Pinhal e anulou a Sentença por cerceamento de defesa com determinação de retorno dos autos à origem – Embargos de Declaração agora opostos pelos autores para ver reconhecida eiva do decisório, para tanto, apontando suposta obscuridade – Rejeição dos embargos de declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão desta Câmara que deu provimento ao recurso de apelação do Município de Espírito Santo do Pinhal e anulou a Sentença por cerceamento de defesa com determinação de retorno dos autos à origem – Embargos de Declaração agora opostos pelos autores para ver reconhecida eiva do decisório, para tanto, apontando suposta obscuridade – Rejeição dos embargos de declaração de rigor - As argumentações insertas no corpo dos Embargos de Declaração e relativas às pretensas omissões não prosperam na medida em que as teses aventadas foram objeto de apreciação do "decisum", ainda que de maneira sucinta ou reflexa – Desnecessidade de esclarecimentos do julgado – Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade – Efeitos infringentes dos embargos inadmissíveis – Inteligência do art. 1.022 do Novo CPC – Embargos de Declaração rejeitados.